Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-60.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO. EFEITOS EX TUNC. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE ÁGIO DE VEÍCULO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Constatada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, o benefício da gratuidade de justiça, ainda que deferido em grau recursal, deve retroagir até a data de seu requerimento.
2. Não cabe a partilha apenas de ágio do veículo quando se verifica do conjunto da postulação que ocorreu apenas pedido de partilha do veículo, principalmente quando existe pedido de partilha de dívida supostamente realizada para a quitação do veículo, mas cuja partilha foi negada e foi alcançada pela preclusão.
3. Nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, a fixação dos honorários por apreciação equitativa incide apenas quando o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se coaduna com o caso concreto.
4. Quando a modificação, pela via recursal, para adequação ao preceito legal, puder ensejar reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida no ponto.
5. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
6. Apelo do réu-reconvinte conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora-reconvinda conhecido e não provido.